Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732819-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDVAM SERAFIM SOBRINHO AGRAVADO: CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GEDVAM SERAFIM SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID origem 243745591), nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR, pela qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo a penhora do valor constrito por meio do SISBAJUD. O recorrente alega que na origem “houve a constrição da quantia R$ 3,631.47 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos) ID no 236986163, feita em sua conta bancária, que é por onde recebe, como prestador de serviço autônomo, para sustentar sua família, foi bloqueado judicialmente”. Defende que a manutenção do bloqueio do valor impede o custeio das despesas com sua subsistência, argumentando que já possui a renda comprometida por despesas que elenca possuir. Impugna a penhora de valor que alega ser oriundo de seu salário, com amparo da regra de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização desta causa de impenhorabilidade apenas se preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna da parte devedora. Alega que “as exceções relativas ao tema são as contidas no parágrafo segundo do artigo 833 do CPC, que traz apenas duas hipóteses de exceção, as quais não contemplam a hipótese levantada pela r. decisão agravada”. Sustenta a presença dos pressupostos para antecipação da tutela recursal, argumentado que o periculum in mora está evidenciado ante a impossibilidade de suportar as medidas constritivas decretadas nos autos de origem. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja desconstituída integral e liminarmente a penhorada decretada em seu desfavor na origem, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo (ID 75321303), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora levada a cabo em conta corrente do agravante, verifica-se que a mais recente decisão proferida naqueles autos condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, consoante se aufere do ID origem 247114962, a qual resta obstada, portanto, pela interposição da presente irresignação recursal. Ademais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, salvo nas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora o Superior Tribunal de Justiça – STJ tenha estabelecido, no EREsp no 1874222/DF, que, em caráter excepcional, entende esta Turma Cível que é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, deve ser preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Na hipótese, tem-se que no bojo da impugnação (ID origem 238873721, e também da petição de ID origem 242331478 e seguintes) não fora ventilados custos que, comparados com as receitas obtidas nas contas correntes, conduziriam o agravante à situação de penúria elencada na peça recursal. Tampouco foram alegados, de maneira específica, seja na origem, seja em sede recursal, quaisquer indícios concretos de que o valor constrito efetivamente compunha sua renda salarial, senão foram juntados extratos (i.e. ID origem 242331487) dos quais constam inúmeras movimentações, dentre as quais, inclusive, aplicações financeiras superiores ao valor penhorado, como a ocorrida no dia 7 de abril de 2025. Ainda assim, a impugnação apresentada no recurso, dada a excecionalidade da penhora de valor que alegadamente compusera o salário do devedor e os pressupostos elencados para sua decretação, pode permitir, à luz do contraditório, eventual revogação ou mitigação da medida constritiva por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Contudo, apesar da relevância da argumentação sustentada pela agravante, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, mostrando-se insuficiente, a princípio, a demonstração de que a penhora de ativos financeiros esteja maculando sua sobrevivência, e não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo frente à manutenção da penhora dos rendimentos da agravante até o julgamento meritório, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, e presente o risco de irreversibilidade previsto no § 3o daquele dispositivo, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão de ID 247114962, eventual liberação ao credor da penhora de remuneração decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator